Tribunal: TCU
Processo: 023.896/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Jose Berretta contra decisão do Acórdão 2.231/2022TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2231/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Luiz Jose Berretta foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Luiz Jose Berretta, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 1.7.2.1. do Acórdão 2231/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que o pagamento da parcela GAE está regular em decorrência da edição da Lei 14.687/2023; 9.4. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Luiz Jose Berretta, no que concerne ao pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Sr. Luiz Jose Berretta e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.